Tribunal: TJES
Processo: 5003013-90.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-90.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO IMBERTTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003013-90.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
MARCOS ANTONIO IMBERTTI

JUIZ SENTENCIANTE:
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ADESÃO. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que teria celebrado um contrato de financiamento de veículo automotor com a parte ré, porém, dentre os pedidos acolhidos pelo juízo
a quo
, apenas o pedido de reconhecimento da ilegalidade da cláusula de contrato de seguro prestamista que foi acolhido, determinando a devolução dos valores indevidamente pagos na forma simples, como é possível observar da sentença de ID 8978717:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil para DECLARAR a ilegalidade da cláusula de contrato do seguro prestamista e DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos pela parte autora em relação a contratação do seguro de proteção financeira no valor de R$ 2.172,94, de forma simples, acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual). Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora.

A instituição financeira, ora Recorrente, inconformada com a decisão de primeiro grau, interpôs recurso inominado, alegando que a sentença precisa ser reformada, haja vista que não há abusividade na cláusula contratual a respeito do seguro prestamista, pois se trata de uma faculdade do consumidor em contratar o referido seguro, sendo ainda possível escolher a seguradora de sua preferência.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo que a sentença não pode ser reformada, apenas para majorar a condenação em favor da parte autora, como é possível observar no ID 8978721.

V O T O

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito das razões recursais.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que no ID 8978696, p. 6 é possível notar que existe uma cláusula afirmando que o contrato de seguro prestamista é opcional, a saber:

12- A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

Ocorre que, o cerne da questão ventilada nos autos é se o Recorrente teria comprovado se ofereceu ou não opções ao consumidor em relação à contratação de outras seguradoras que concedem o seguro prestamista, de modo a não configurar uma venda casada.

Contudo, o Recorrente não se desincumbiu em seu ônus probatório, sendo certo de que não conseguiu afastar a ilegalidade apontada pelo juízo a quo na sentença. Com isso, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau que assim salientou:

Diante disso, constato que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos documentos que comprovem o oferecimento de múltiplas ofertas de seguro em diversas seguradoras.

Ademais, em caminho contrário à tese sustentada pela ré, verifico que a proposta ofertada (ID. 42448687, p. 1, B.6) já vincula a contratação do seguro em questão à proteção da empresa “ZURICH SANTANDER BRAS”, demonstrando de forma clara e inconteste que o autor em momento algum pôde optar pela adesão de seguro com instituição distinta da ofertada.

Nesse mesmo sentido, verifico que a alegação da parte de que o autor teve liberdade para contratar não se sustenta, posto que no campo de preenchimento para seguradora, a empresa constante neste é a mesma que já havia sido ofertada e vinculada pela instituição financeira ré.

Frisa-se também que não é vedada à instituição financeira a venda da apólice de seguro condicionada à assinatura do contrato de financiamento, desde que haja liberdade por parte do contratante para que possa escolher a referida contratação, bem como a seguradora de seu interesse.

Poderia a parte ré, como forma de exemplificação, apresentar à parte autora uma relação de seguradoras parceiras e suas diferentes propostas de adesão, valores, taxas e coberturas, para que assim o contratante optasse pela que melhor lhe apetecesse. Inexistindo oferta nesse sentido, resta caracterizada a venda casada.

Deste modo, ante a inexistência de elementos que atestem a múltipla oferta de proposta de seguro fornecidas, constata-se a imposição ao autor de um seguro pré-determinado, com prémio, indenização e coberturas não elegíveis pelo consumidor, inexistindo dúvidas acerca da abusividade da contratação..

Tal entendimento se alinha à posição perfilhada pelo Tribunal de Justiça do Estado.

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FINANCIADORA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REDIBITÓRIA. AUTOMÓVEL USADO. PNEUS DESGASTADOS. FATO QUE NÃO CONFIGURA DEFEITO OCULTO.
SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO À SEGURADA.
[...] 5. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu: [¿] O Seguro de Proteção Financeira, denominado no contrato em apreço como seguro prestamista, fora sedimento [sic] pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de tese vinculante no Tema nº 972, entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Com efeito, percebe-se que no caso em voga, não foi juntado aos autos nenhuma prova da dispensa do seguro mencionado e nem a assinatura da apólice securitária. Portanto, é indubitável a irregularidade do encargo mencionado. [...] (Apelação cível n. 0018843-78.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 19-10-2021, data da publicação no DJES: 03-11-2021); [¿] 2. No que tange a cobrança do seguro prestamista, impõe-se o reconhecimento da abusividade. No caso, embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação, não é possível presumir que tenha sido dada ao apelado a mesma liberdade para escolher a seguradora, valendo consignar que tanto o financiamento, quanto o de seguro, estão formalizados conjuntamente em um único contrato, sequer havendo indicação do número da apólice, o que dá a entender, em última análise, tratar-se de venda casada. 3. Constatando-se o pagamento a maior dos valores razoavelmente devidos, cumpre à ré proceder a sua devida restituição. [...]
(Apelação cível n. 0011481-71.2013.8.08.0012, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 23-08-2021, data da publicação no DJES: 10-09-2021). Logo, a apelante tem direito à restituição do valor do prêmio do seguro prestamista, na forma simples, porque a cobrança não consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190317693, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2022, Data da Publicação no Diário: 04/11/2022)

Quanto à alegação do Recorrido de que a sentença precisa ser reformada para majorar a condenação, entendo que tal pedido não merece prosperar, pois alcançado pela preclusão, haja vista que não apresentou recurso para devolver tal matéria à segunda instância.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO (Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal).

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)